Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO DE LOTES IRREGULARES. PEDIDO RESTRITO AO PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS DA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão, o qual deu parcial provimento à apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. 1.1. Em suas razões, o autor afirma opor os presentes embargos para efeitos de prequestionamento, possibilitando a interposição de recursos nas instâncias superiores. Alega, em síntese, a ocorrência de omissão e obscuridade quanto ao não prequestionamento do art. 5°, XX, da CF, Tema 882 do STJ e Tema 492 do STF, bem como dos arts. 1.332 a 1.334 do Código Civil.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. O acórdão foi claro e expresso ao ressaltar a distinção entre a situação fática narrada daquela abordada pelo Tema 882/STJ e Tema 492/STF, fundamentou a conclusão de legalidade da inclusão do autor como associado, da cobrança e da majoração de taxa condominial, bem como justificou a improcedência do pedido de dano moral com base na legislação aplicável. Foi reconhecida pelo aresto a parcial procedência apenas da estipulação de prazo para que o réu execute as providências necessárias à realização da infraestrutura, porquanto a regularização do empreendimento não pode ser imposta aos compradores, com posterior individualização das matrículas dos lotes. 3.1. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais constantes no recurso, mesmo para fins de prequestionamento, sendo necessário demostrar, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir conforme foi apreciado nos autos. 3.2. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 3.3. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o qual não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 3.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos de declaração rejeitados.